Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-53.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Crime de trânsito - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida – Fixação de regime prisional mais brando – Descabimento – Regime fechado necessário e adequado, único apto à conscientização da ilicitude e prevenção da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Crime de trânsito - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de tráfico – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida – Fixação de regime prisional mais brando – Descabimento – Regime fechado necessário e adequado, único apto à conscientização da ilicitude e prevenção da reincidência, diante do caso concreto – Acusado, aliás, já indevidamente beneficiado quando da dosimetria de suas penas, em especial diante da quantidade do entorpecente apreendido em seu poder, nada havendo que possa ser feito nesta instância, porém, ante o conformismo ministerial, observada a proibição da "reformatio in pejus" - Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000525-53.2017.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante JORGE
VINÍCIUS FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
2
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594
Apelante: Jorge Vinícius Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Agudos
Voto no 40.498
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Crime de
trânsito - Absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito
de tráfico
Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a
condenação do réu nos termos em que proferida Fixação de
regime prisional mais brando Descabimento Regime fechado
necessário e adequado, único apto à conscientização da ilicitude e
prevenção da reincidência, diante do caso concreto Acusado,
aliás, já indevidamente beneficiado quando da dosimetria de suas
penas, em especial diante da quantidade do entorpecente
apreendido em seu poder, nada havendo que possa ser feito nesta
instância, porém, ante o conformismo ministerial, observada a
proibição da “reformatio in pejus” - Apelo defensivo não provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Jorge Vinicius Fernandes contra a r. decisão de fls. 232/239, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, como incurso no
art. 309 da Lei 9.503/97, bem como à pena de à pena de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 416 (quatrocentos e
dezesseis) dias-multa, também no piso, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06. Permitido o apelo em liberdade.
Inconformada com a r. sentença prolatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
3
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 270/2725, nas quais
requer a absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de
tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado regime
prisional mais brando para início de cumprimento da reprimenda.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls.211/216), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 238/254, pelo não provimento do apelo interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 11 de maio de 2017, por volta das 20h00, na Marechal
Rondon, Km 329, Agudos/SP, JORGE VINÍCIUS FERNANDES trazia
consigo 01 (um) 'tijolo' de Maconha, com massa líquida de 610,48g
(seiscentos e dez gramas, quarenta e oito centigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal, para fins de tráfico.
Consta ainda que, nas mesmas condições
acima mencionadas, o acusado conduziu veículo automotor, em via pública,
sem habilitação, gerando perigo de dano.
Segundo o apurado, o acusado, sem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
4
habilitado para a condução de veículo automotor, dirigia, na data dos fatos,
nas proximidades do Auto Posto Alameda, a motocicleta Honda NX-4
Falcon, cor azul, placas DHJ6168 de Jaú/SP, quando ultrapassou uma viatura
da Polícia Militar Rodoviária.
Os policiais militares, constatando que a
referida motocicleta era a mesma utilizada na prática de crimes na cidade de
Bauru, deram ordem de parada ao condutor dela, a qual não foi obedecida por
ele. Assim, iniciou-se uma perseguição ao denunciado, o qual, em dado
momento, dispensou ao solo 1 (um) 'tijolo' de Maconha, com massa líquida
de 610,48g.
Narra por fim a exordial que, em seguida,
o acusado foi alcançado pelos policiais na Avenida Carvalho Pinto, Agudos e,
ao ser abordado, confessou que não possuía habilitação para dirigir.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva resulta estampada
nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls. 02); Boletim de
Ocorrência de fls. 14/16; auto de exibição e apreensão (fls. 17); auto de
constatação de fls. 18/20; laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls.
58/60); e provas orais colhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
5
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o acusado negou em parte os fatos a ele imputados. Afirmou que
realmente conduzia a motocicleta citada na denúncia e, ao ultrapassar uma
viatura da polícia rodoviária, os policiais fizeram sinal de parada, o qual não
atendeu, por não ser habilitado para condução de motocicleta, empreendendo
fuga na direção da cidade de Agudos. Esclareceu que o chegar na entrada da
cidade de Agudos acabou o combustível de sua moto e parou, sendo
abordado pelos policiais. No que tange à droga apreendida, nega que lhe
pertencesse (fls. 06).
Em juízo, o réu novamente negou a
propriedade do entorpecente, referindo ter ido passear na cidade de Bauru-SP
com a motocicleta da irmã e, ao deparar-se com a viatura da polícia,
empreendeu fuga por não ter habilitação e nem mesmo os documentos do
veículo. Contou, porém, que acabou abordado em Agudos, momento em que
teria sido agredido. Mencionou trabalhar como pedreiro, sendo egresso da
cadeia.
Sua versão exculpatória, porém, em
especial no tocante ao crime de tráfico, é deveras mendaz e inverossímil,
restando isolada diante das demais provas reunidas aos autos. Na verdade, sua
negativa cai por terra diante do restante dos elementos probatórios
amealhados em seu desfavor.
Com efeito, as testemunhas policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
6
ouvidas em juízo foram firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do
réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentaram em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
Os policial militar Edson Roberto, em
juízo, explicou que na ocasião a viatura policial foi ultrapassada por uma
moto azul com características similares à de moto que estaria sendo utilizada
para a prática de furtos na cidade de Bauru. Narrou que deram sinal de
parada, mas o condutor não atendeu e empreendeu fuga, dando início à
perseguição. Contou que em dado momento o condutor, que mantinha a mão
à cintura, jogou um objeto no acostamento da Rodovia, e, cerca de 2km à
frente, na entrada da cidade de Agudos, foi abordado. Destacou que o
acusado então admitiu ter arremessado o entorpecente, alegando que se
destinava ao seu consumo. O depoente esclareceu, entretanto, que em
diligência no percurso da perseguição, seus colegas de farda localizaram
quase 01 (um) quilo de maconha.
Na mesma toada as falas do policial
militar Michel, que deu conta da perseguição do réu pela Rodovia Marechal
Rondon até o município de Agudos, onde ele apenas parou por falta de
combustível, bem como que no trajeto ele dispensou um objeto que
inicialmente pensaram ser uma arma, constatando, ao retornar, que se tratava
de um “tijolo” de maconha. Igualmente salientou que, indagado acerca do
objeto dispensado, o acusado admitiu informalmente que se tratava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
7
maconha e que se destinava a seu consumo pessoal, porém, já na delegacia,
ele negou que o objeto lhe pertencesse. Acrescentou, por fim, que o réu não
era habilitado e disse ter empreendido fuga para não perder a motocicleta, que
não era sua.
Vale dizer que as declarações dos agentes
policiais, acima ilustradas, apontam para o mesmo sentido daquelas
oferecidas em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos, além do que,
são harmônicas e coerentes entre si e com as demais provas colhidas,
devidamente apreendida e periciada a droga em questão.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que tais testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e,
em que pese o por ele alegado, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
8
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
9
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o réu,
mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, após desobedecer sinal de parada da polícia e empreender fuga em alta
velocidade pela Rodovia (sequer possuindo habilitação), visualizado ao
dispensar o que se constatou ser um 'tijolo' de maconha com mais de 600g
(cuja propriedade assumiu informalmente), não há que se cogitar a
absolvição.
Importa destacar também que não se faz
necessário prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que
o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes,
para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal previsto no art. 33
da Lei de Drogas.
Como visto, a condenação do réu, por
ambas as condutas praticadas, nos termos em que proferida, era mesmo
medida de rigor.
Quanto às penas aplicadas, tampouco
comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
10
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base pelo delito de tráfico restou fixada no mínimo legal,
sequer considerado em desfavor do acusado a relevante quantidade da droga
apreendida em seu poder, qual seja, 610,48g de maconha, nos moldes do que
preceitua o art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Nada há que possa ser feito nesta
instância, porém, ante a ausência de recurso ministerial a respeito, observada
a proibição da “reformatio in pejus”.

Na etapa seguinte, anotada a presença da
atenuante da menoridade, a qual não tem o condão, porém, de reduzir a pena
aquém do patamar mínimo, em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, cabe registrar que o réu
foi bastante beneficiado com a aplicação do redutor previsto no §4° do art. 33
da Lei de Drogas, ainda que em patamar mínimo. Isto notadamente porque as
circunstâncias do caso em análise, notadamente o comportamento adotado
pelo acusado e a mui expressiva quantidade de entorpecente apreendida, dão
nítida conta de que ele, que sequer demonstrou o exercício de atividade lícita,
estava fortemente envolvido com a atividade criminosa. Não se olvide que
tais elementos sequer foram considerados na primeira etapa da dosimetria,
não havendo falar-se em “bis in idem”.
Sim, as circunstâncias de sua prisão
denotam não era o réu “marinheiro de primeira viagem”, hipótese em que não
lhe seria confiada tal quantidade de entorpecente, que, ademais, ao ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
11
comercializado, atingiria considerável número de usuários.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba
de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da
droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno
número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em
contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à
sociedade, pelas razões inversas.
Assim, consideradas as particularidades
do caso em análise, já citadas, não há que se falar em maior abrandamento da
reprimenda pela conduta prevista no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
No que tange ao delito previsto no Código
de Trânsito, embora sequer se insurja a d. defesa, tem-se que foi imposta tão-
somente a pena de 10 dias-multa, no piso legal, não merecendo, pois,
alterações.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda pelo delito de tráfico de
entorpecentes, tem-se que o regime inicial fechado afigura-se, de fato, como o
mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir a reincidência, não se podendo olvidar tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
12
delito extremamente grave, que não raro serve como porta de entrada a
inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a
ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E nem se diga baseou-se tal imposição na
mera gravidade em abstrato do delito. Basta lembrar que o réu foi
surpreendido após desobedecer ordem de parada da polícia e empreender
fuga por longa distância, enquanto tinha em seu poder, para fins de venda,
grande quantidade de maconha, suficiente à confecção de mais de mil e
duzentos cigarros da mesma droga.
Imprescindível a eleição de regime
prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter repressivo e
preventivo da pena fixada. Ouso dizer que a imposição de regime mais
brando equivaleria a verdadeiro estímulo a práticas similares, o que não pode
ser admitido.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
13
PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] III - O col. Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela
Lei n. 11.464/07. Por conseguinte, não é mais possível fixar o regime
prisional inicial fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto,
deve ser observado o preceito constante do art. 33, § § 2o e 3o, do Código
Penal. IV - Todavia, na espécie, a quantidade do entorpecente serviu de
fundamento para afastar a incidência da minorante contida no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, bem como foi apresentada fundamentação
concreta relativa à especial gravidade do delito praticado, o que impede a
fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade da
pena imposta. Precedentes. Habeas corpus não conhecido" (HC
386.827/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
16/5/2017, DJe 23/5/2017).
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO ART. 33 DA LEI
N.
11.343/06)
NÃO
APLICADA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS,
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E PROCESSOS EM ANDAMENTO.
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE
PROVAS. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME
FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI
N. 11.343/06 E ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICA FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
14
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4
ANOS. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. É
pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de
regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com
base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais
dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que
demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. A propósito, o
enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, que prevê: "fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito." No mesmo sentido são os enunciados n. 718
e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam: "A
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada"; "A imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea." No caso dos autos, apesar das circunstâncias judiciais serem
favoráveis (art. 59 do CP), de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal,
de a pena aplicada ser superior a 4 e inferior a 8 anos (art. 33, § 2o, alínea
"b", do CP), a quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei n.
11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição do regime
inicial fechado no caso em análise, de acordo com o disposto no § 3o do
art. 33 do CP, e em consonância com a jurisprudência desta Quinta
Turma. Inaplicáveis os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-53.2017.8.26.0594 -Voto no 40.498
15
719 da Súmula do STF. 4. A fixação da pena privativa de liberdade em
patamar superior a 4 (quatro) anos impede a sua substituição por
restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). [...] Habeas corpus não
conhecido" (HC 383.435/SP, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, j. 16/3/2017, DJe 27/3/2017).
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator